Tribunal: TJMT
Processo: 1008882-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008882-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 209.120.131-68 (APELANTE), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), RENATA FERNANDES RUFINO - CPF: 092.969.896-71 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 631.052.251-53 (APELANTE), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO REALIZADA - CONDUTA ILEGAL NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – LAUDO PERICIAL NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em inovação recursal, uma vez que a matéria não inova os limites da lide, eis que a argumentação posta condiz com os fatos trazidos pelo acervo documental dos autos.

II - A audiência de instrução não foi proveitosa para a parte apelante, na medida em que não se prestou para embasar sua tese recursal. Revisitando o arcabouço probatório: prova oral colhida, bem como inquérito policial e laudo pericial, vislumbra-se que as conclusões foram assentes na sentença objurgada. As provas concluíram pela inexistência de culpa do acionado, que corroboram com a conclusão exarada em sentença.

III - Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

IV - Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008882-32.2017.8.11.0041 interposto por MARIA AUXILIADORA DE SIQUEIRA BARBOSA e MARIA DA CONCEICAO SIQUEIRA contra sentença proferida nos “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS” onde litiga com UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 180733510 julgou improcedente a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC. Sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 180733511 restou comprovado à saciedade o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da Apelada, que estava conduzindo o ônibus, e o fatídico evento que ceifou a vida do Sr. “ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA”;

Aduz que foi informado expressamente, no Boletim de Ocorrência no 2016.36876, que o motorista da Recorrida estava com um objeto amarelo em mãos, o qual foi utilizado pelo mesmo como meio de intimidação em face da vítima, e mais, que o preposto da Apelada, ao ver que a vítima caiu – em razão da intimidação sofrida pelo motorista da Apelada, frise-se –, evadiu do local e não prestou qualquer socorro, sequer se dignando a ligar para o SAMU. Prosseguindo, o médico que atendeu a vítima, em receituário médico encaminhado ao IML, informou que o óbito ocorreu por morte violenta, em decorrência de agressão por barra de ferro na cabeça;

Afirma que a r. sentença, apesar de se basear no laudo necroscópico para indeferir o pleito autoral, desconsiderou as informações de que a vítima possuía não somente lesões na parte de trás da cabeça, mas também apresentava equimoses1 na região periorbitária esquerda (região do olho esquerdo), frontal bilateral (face do rosto) e flanco esquerdo (região média do abdômen, na parte esquerda);

Sustenta que a vítima caiu de costas, uma vez que foi forçada a deixar o ônibus de costas, de modo que não há razão plausível para que a mesma possuísse hematomas em seu rosto e abdômen. Portanto, se foram constatadas tais lesões, é porque o motorista da Apelada (que estava frente-a-frente com vítima, frise-se) de fato agrediu a vítima;

Argumenta que restou comprovado à saciedade através do depoimento da testemunha CINTHIA DE MIRANDA MATTOS, que o motorista da Apelada estava discutindo com a vítima, tendo o mesmo parado o veículo em local inapropriado para o desembarque, e, além disto, forçou a descida da vítima, ameaçando-o, de modo que a vítima não viu outra alternativa que não descer de costas, fato este que ocasionou o infortúnio discutido nestes autos;

Suscita que restou comprovado através do depoimento acima transcrito que: I) o ônibus parou em local não destinado ao embarque e desembarque de passageiros, fato que colaborou para a ocorrência do infortúnio (uma vez que se tratava de local irregular e perigoso); II) que o motorista estava munido de uma barra de ferro em mãos, e forçou a saída da vítima, utilizando-se de tal objeto para coagir a vítima, a qual se viu forçada a desembarcar do ônibus de costas; III) em razão do fato da vítima ter desembarcado do ônibus de costas – fato este desencadeado pelo motorista da Apelada, frise-se à exaustão –, a vítima acabou perdendo o equilíbrio, se lesionando, o que evoluiu para o seu óbito; IV) que o motorista não prestou nenhum socorro à vítima, sequer se dignando a chamar o SAMU;

Informa que a coação praticada pelo motorista da Apelada – através do uso de uma barra de ferro, aliado ao fato de que o ônibus parou em local inapropriado para o desembarque de passageiros, foram as causa determinantes para a ocorrência do fato que ceifou a vida do Sr. “ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA”;

Expõe que em que pese não ter ficado claro se o motorista, de fato, agrediu a vítima, é inconteste que o mesmo coagiu um senhor de 64 (sessenta e quatro) anos de idade, valendo-se de uma barra de ferro para tal, fazendo com que a vítima recuasse de costas, temerária por sua segurança, resultando na perda do equilíbrio da vítima, vindo a mesma a falecer em razão dos danos sofridos;

Requer seja reformado o julgado de origem, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade civil objetiva da Apelada, condenando-se a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, nos exatos moldes do que fora requerido no item “d”, do rol de pedidos (vide ID 5599228 - Pág. 14), pelas relevantes argumentações expostas no item “II.I” acima, a que se faz remessa;

Contrarrazões sob ID. 180733515 manifestando preliminarmente a inovação recursal, diante da distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão indenizatória aduzidos na petição inicial e nas razões do recurso. No mérito pede pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por MARIA AUXILIADORA SIQUEIRA BARBOSA e MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, ora apelantes, em desfavor de UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ora apelada.

Narraram as autoras/apelantes que no dia 01.02.2016 o seu irmão, ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA, foi agredido por um motorista de ônibus da empresa demandada, no 13150 da linha 55, Sr. Hermes Silvio Rodrigues, e, em consequência das agressões sofridas veio a óbito, que o preposto não prestou qualquer auxilio, sendo o culpado pela morte, razão pelo que pleiteiam indenização pelos danos morais causados.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação defendendo em síntese que o preposto não agiu com culpa, e, que não há qualquer prova de que as lesões (óbito) sejam decorrentes do acidente narrado.

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, foi pugnada a produção de prova oral, que foi rejeitada em razão da prova técnica já produzida, pelo que foi proferida sentença de mérito, dando improcedência aos pedidos da inicial.

Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça reconheceu o cerceamento de defesa, determinado retorno dos autos à origem para instrução. Realizada audiência de instrução e julgamento.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na existência de nexo de causalidade entre a morte do SR. ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA e ação do preposto (motorista) da parte apelada.

PRELIMINARMENTE.

DA INOVAÇÃO RECURSAL.

A parte recorrida alega ocorrência de inovação recursal, diante da distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão indenizatória aduzidos na petição inicial e nas razões do recurso, uma vez que em primeiro grau as partes recorrentes imputaram culpa pelo óbito do seu irmão em decorrência de ação humana (golpe com barra de ferro no crânio), em segundo grau afirmam:

“(...) em que pese não ter ficado claro se o motorista, de fato, agrediu a vítima, é inconteste que o mesmo coagiu um senhor de 64 (sessenta e quatro) anos de idade, valendo-se de uma barra de ferro para tal, fazendo com que a vítima recuasse de costas, temerária por sua segurança, resultando na perda do equilíbrio da vítima, vindo a mesma a falecer em razão dos danos sofridos”

Em regra geral, é vedado à parte inovar no juízo de apelação, não podendo ser conhecida insurgência sobre questões não apreciadas em primeira instância.

A propósito:

"Não é lícito à parte recorrente inovar em sua postulação recursal para nela fazer incluir pedido diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação perante as instâncias ordinárias." (STF-1a T., rel. Min. Celso de Melo, Ag.Reg. em Rec. Extr. n. 170385, DJ 23.06.95).

Na espécie, todavia, não há que se falar em inovação recursal, uma vez que a matéria não inova os limites da lide, eis que a argumentação posta condiz com os fatos do acervo dos autos.

Dessa feita, é de ser afastada a arguição de inovação recursal, porquanto, embora tenha anotado que a vítima tenha sido atingida por golpe com barra de ferro no crânio e, em outro momento, tenha anotado que a queda que gerou o infortúnio tenha decorrido por ação do preposto da requerida, os autores fundamentaram sua pretensão na responsabilidade objetiva do empregador por ato de seu empregado no exercício do trabalho.

Logo, não houve inovação recursal.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

A demanda tem origem no acidente noticiado no Boletim de Ocorrência de ID. 81511563 ocorrido em 01/02/2016, no qual segundo informações um senhor de idade (SR. ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA) estaria caído no chão motivado por agressão do motorista do ônibus da empresa demandada, dirigido pelo senhor Hermes Silvio Rodrigues, que as testemunhas visualizaram o motorista sair do ônibus comum objeto de cor amarelo, desferindo este objeto contra a vítima que veio a cair ao solo.

As recorrentes vieram ao Poder Judiciário buscar compensação indenizatória alegando que no dia 01/02/2016 seu irmão ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA faleceu em decorrência de suposta agressão desferida pelo motorista da empresa demandada, posteriormente, por ocorrência de coação e ameaça. Afirmam ainda que o laudo final de necropsia concluiu que o falecimento se deu em razão das várias lesões na cabeça, pelo que buscam serem indenizadas pelos danos morais sofridos. Assim pretendem a reforma da sentença para o fim de que seja julgados procedentes os pedidos da inicial.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“(...)

Não há nos autos qualquer comprovação de que o óbito tenha sido em razão do sinistro relatado, o nexo causal não restou demonstrado.

Além disso, as testemunhas arroladas em audiência não foram capaz de comprovar as alegações da autora, isto porque, do relato é possível estabelecer que na verdade a vítima se desequilibrou e caiu, batendo a cabeça e se lesionando, não sendo atingido pelo motorista como quer fazer crer a parte autora.

Trago do depoimento:

“CINTHIA: O motorista do ônibus a gente viu ele levantando da cadeira e ele foi em direção ao senhor que já estava gritando com ele e foi descendo de costas, esse senhor foi descendo de costas ele tropeçou e caiu e bateu a cabeça na quina da marquise da loja..

CINTHIA: O motorista estava pedindo para ele sair do ônibus, e ele estava saindo de costas, foi ai que ele se desequilibrou porque estava de costas, desceu do ônibus de costas, o motorista foi para cima dele.

JUÍZA: Sabe dizer se o motorista chegou a agredir a vítima?

CINTHIA: Não, porque ele somente levantou o braço, e foi em direção a ele e ele de costas foi descendo do ônibus de costas, e o motorista em cima dele até que ele tropeçou e bateu a cabeça, na quina da marquise.”

Embora exista o dano, não há comprovação do nexo causal entre este e a conduta do preposto da ré.

No que se refere ao nexo causal, para que surja a obrigação de reparar, mister se faz a prova da existência de uma relação de causalidade entre a ação ou omissão do agente, e o dano experimentado pela vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não se evidenciar que o mesmo resultou do comportamento ou da atitude do réu, o pedido de indenização, formulado por aquela, deverá ser julgado improcedente.

Não há comprovação dos fatos pela parte autora, que não logrou em sequer trazer uma testemunha dos fatos, não se desincumbindo de seu ônus processual, a rigor do que determina o artigo 373, I do CPC.”

A audiência de instrução não foi proveitosa para a parte apelante, na medida que não se prestou para embasar sua tese recursal.

Revisitando o arcabouço probatório: prova oral colhida, bem como inquérito policial (ID. 81511607 - Pág. 1) e laudo pericial (ID. 81511608 - Pág. 2), vislumbro que suas conclusões foram assentes na sentença objurgada.

As provas concluíram pela inexistência de culpa do acionado, que corroboram com a conclusão exarada em sentença.

Extrai-se do inquérito policial emitido pela Delegacia Especializadas de Homicídios e Proteção à Pessoa – DEHPP, após oitiva de testemunhas que:

“Que foram ouvidas testemunhas visuais do fato noticiado;

Que o imbróglio se deu enquanto o ônibus estava parado ao lado da loja Decorliz, em frente à um galpão abandonado na Av. Fernando Correa.

Que houve uma discussão entre o falecido Sr. ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA que desferia golpes de guarda-chuvas na parte dianteira do ônibus enquanto parado, que o Sr. ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA adentrou o ônibus momento em que o motorista da empresa apelada desceu do ônibus para repeli-lo com uma barra de ferro;

Que não houve efetiva agressão por parte do motorista em relação ao Sr. ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA, mas em verdade, que o motorista estava sendo agredido com um guarda-chuvas, que em sua defesa utilizou uma barra de ferro para “espantar” o agressor, que tropeçou e colidiu com sua cabeça fortemente em uma mureta, ocasionando sua morte.”

Compulsando o Laudo Pericial produzido pela Diretoria Metropolitana de Criminalística da POLITEC, verificou-se que após análise de todo circuito interno de câmeras do ônibus, bem como após análise do objeto usado para supostamente desferir golpes no SR. ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA - irmão das autoras - que o óbito não se deu em razão de qualquer atitude do motorista da demandada.

Verifica-se também (ID. 81511609 - Pág. 3) no mesmo laudo pericial, que a única lesão encontrada no corpo da vítima pelos peritos se deu na cabeça, sem que tal lesão tenha sido causada pela suposta barra de ferro portada pelo motorista.

Repisando: A conclusão do laudo teve resultado negativo para sangue humano no instrumento utilizado pelo preposto da recorrida/ré, bem como se constatou que é possível afirmar que o motorista apenas se defendia das agressões do irmão das autoras (ID. 81511607 - Pág. 7) que não causou diretamente as lesões que levaram à óbito a vítima.

Outrossim, o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito policial (ID. 81511602 - Pág. 4) acerca de possível responsabilidade penal in casu, que foi acatado pela Juíza da 3a Vara Criminal de Cuiabá (ID. 81511603 - Pág. 1).

Sem desprezar os transtornos infligidos as autoras/apelantes, entendo que agiu com acerto a nobre magistrada, visto que o contexto do acidente indica que a responsabilidade pelo episódio foi exclusivamente da vítima, e irmão das requerentes.

Verifica-se in casu culpa exclusiva da vítima, posto que o motorista do ônibus se defendia das agressões da vítima (irmão das autoras) e que o óbito não se deu em razão de qualquer ação do motorista da demandada.

Deveras, as testemunhas presenciais, relatório policial, inquérito policial pelo arquivamento, anexo fotográfico e perícia com resultado negativo para vestígio de sangue humano no instrumento utilizado pelo então agressor, corroboram para afirmar que o motorista se defendia das agressões da vítima do que tenha causado diretamente as lesões que levaram a vítima a óbito.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pelas recorrentes em seu petitório, inexistem provas da referida acusação ou materialidade em contrário da apuração feita que possa desconstituir o parecer técnico, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Ademais, em que pese a inexistência de sentença absolutória, houve o arquivamento do inquérito por inexistência de materialidade para indicar autoria de crime. Assim, não obstante ter sido instaurado o inquérito, não houve indiciamento. Analisando detidamente as alegações da parte autora, assim como os fatos e provas como se deram, não é outra a conclusão senão pela inexistência dos danos suportados pela parte apelante/autora. Destarte, não há que se falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da apelada.

No mesmo sentido:

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA ESPOSA DO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE, AO ADENTRAR A VIA PREFERENCIAL CONDUZINDO UMA BICICLETA, COLIDIU COM UM ÔNIBUS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I) Para ficar caracterizado o dever de indenizar, deve ficar demonstrado, além da conduta, do dano e nexo de causalidade, a culpa do agente. II) Não há dever de indenizar se a colisão foi causada, primariamente, em razão de a vítima não ter observado a sinalização existente e adentrado, de bicicleta, na via preferencial onde o ônibus da requerida trafegava dentro dos limites regulares de velocidade. Acidente ocorrido por culpa exclusiva da vítima, sem qualquer direito à indenização por não restar configurado o ilícito gerador da responsabilidade civil. III) Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de improcedência do pedido inicial.” (TJ-MS 08007547020148120045 MS 0800754-70.2014.8.12.0045, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 16/08/2017, 4a Câmara Cível)

Corroborando com esse entendimento, preleciona o Código Civil:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.”

Assim, os argumentos deduzidos no recurso não geram, pois, o convencimento de que o motorista do ônibus de fato, contribuiu para o evento danoso, pois é certo, conforme declinado na sentença, que ‘o mesmo se defendia das agressões da vítima (irmão das autoras) e não que tenha causado diretamente as lesões que levaram à óbito a vítima. (ID. 22305516)’ (ID 81511624-P.4), inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

Como sabido, a responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Dessa feita, para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada, o que não foi verificado.

Nesse contexto, não tendo as apelantes demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

A jurisprudência segue o mesmo entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTA ILICITA. NEXO CAUSAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002. Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil.” (TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018)

Destarte, ausente a comprovação cabal da existência da conduta ilícita praticada pelo condutor do veículo da apelada, o pedido inicial de indenização deve ser julgado improcedente, na forma perpetrada pelo MM. Juiz a quo.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024